Tribunal: TCU
Processo: 008.355/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 661/2020-TCU-Plenário Considerando que, apesar de o processo ter sido autuado como "solicitação", não há enquadramento nas hipóteses previstas no art. 59 da Resolução 259/2014; Considerando que os autos tratam-se, em essência, de consulta; e, Considerando, entretanto, conforme examinado pela SecexTrabalho, que o solicitante não integra o rol de legitimados para apresentar consulta a este Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXVI, e 264, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente consulta, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 3), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 008.355/2020-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.2. Consulente: Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (CRO-ES). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à SecexTrabalho que altere a natureza processual destes autos para consulta, considerando a ausência de enquadramento nas hipóteses previstas no art. 59 da Resolução 259/2014.